Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. O mero inconformismo da parte não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.
2. O julgador não necessita tecer minúcias acerca de cada tese defensiva de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes à compreensão e à solução da controvérsia.
3. Quando o v. acórdão embargado analisa todas as questões trazidas ao Segundo Grau não há se falar em ocorrência de omissão no julgado.
4. Embargos não providos.